Tribunal: TJES
Processo: 5002675-63.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002675-63.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

APELADO: ERIVELTON PESSIN

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA EM FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS MUNICIPAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Mandado de Segurança impetrado por servidor público efetivo municipal pleiteando o direito à licença remunerada para o exercício de mandato classista
n
a FETAM/ES. O pedido foi parcialmente deferido pelo Prefeito Municipal, que concedeu a licença sem remuneração. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para garantir a licença remunerada com todos os direitos e vantagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal eleito para cargo de direção em entidade sindical de grau federativo tem direito à licença remunerada com todos os direitos e vantagens, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal, ainda que norma infralegal disponha em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A interpretação das normas municipais deve observar a hierarquia normativa, prevalecendo a Lei Orgânica Municipal sobre a legislação infraconstitucional local.

4.
A Lei Orgânica do Município de Vila Pavão assegura o direito ao exercício do mandato sindical com o gozo de todos os direitos e vantagens do cargo, vedando exoneração ou dispensa.

5.
A Lei Complementar Municipal n. 005/2001, ao prever licença sem remuneração, não pode restringir direito assegurado pela Lei Orgânica, sob pena de ilegalidade.

6.
A distinção entre dirigente sindical e integrante de federação é inaplicável, pois a federação integra o sistema sindical e seus diretores exercem, por definição, função de direção sindical, conforme o art. 534 da CLT.

7.
O cargo ocupado pelo impetrante na Diretoria Executiva da FETAM/ES caracteriza-se como mandato classista, atraindo a proteção normativa conferida pela Lei Orgânica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.
Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

1.
A Lei Orgânica Municipal prevalece sobre norma infralegal ao garantir a dirigentes sindicais o direito à licença remunerada com todos os direitos e vantagens do cargo.

2.
A função exercida em federação de trabalhadores configura atividade de dirigente sindical, atraindo os direitos previstos na Lei Orgânica.

3.
A autonomia municipal e o princípio da especialidade não autorizam restrição de direito assegurado por norma hierarquicamente superior.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Orgânica do Município de Vila Pavão, art. 11, XIX; LC Municipal n. 005/2001, art. 96; CLT, art. 534.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 5002675-63.2022.8.08.0038.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VILA PAVÃO
.

A
PELAD
O
:
ERIVELTON PESSIN
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O apelado

impetrou
m
andado de
s
egurança

contra ato
alegado
coator

imputado ao
senhor
Prefeito do Município de
Vila Pavão
,
pleiteando
a concessão de licença remunerada para exercício de mandato classista em Federação
. Narrou que foi
eleito para o cargo de Secretário de Políticas Sociais da FETAM/ES –
Federação dos Trabalhadores na Administração do Serviço Público Municipal do Estado do Espírito Santo
,
o qual compõe a Diretoria-Geral da entidade sindical em questão que, por sua vez, compõe a Diretoria Executiva, responsável pela administração da FETAM-ES. Sustentou que o Prefeito Municipal, ora autoridade coatora, deferiu parcialmente o pedido do impetrante, concedendo a licença para o desempenho de mandato classista
sem remuneração
.

Pela respeitável sentença recorrida a segurança restou
concedida
para determinar à autoridade coatora que assegur
e
ao impetrante o direito à licença para exercício de mandato classista com o percebimento d
e todos os direitos e vantagens
.

Nas razões do recurso alegou o Município, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto o ato administrativo que concedeu a licença sem remuneração observou estritamente o princípio da legalidade, aplicando a norma específica contida no art. 96 da Lei Complementar Municipal n. 005/2001, que prevaleceria sobre a norma geral da Lei Orgânica em razão do princípio da especialidade.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o apelado, servidor público efetivo do Município de Vila Pavão, ocupante do cargo de Professor de História, foi eleito para o cargo de Secretário de Políticas Sociais da FETAM/ES, para o quadriênio 2021-2025, conforme se infere da Ata de Eleição e Posse colacionada ao id 10561683. Em razão de tal fato, formulou requerimento administrativo visando à obtenção de licença para o exercício do referido mandato, o que foi deferido pela Administração Pública, porém, sem o direito à percepção de seus vencimentos, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n. 003544/2022 (id 10561682).

O indeferimento da licença remunerada baseou-se no Parecer Jurídico n. 497/2022 (id 10562136), que, invocando o princípio da especialidade e a autonomia municipal, defendeu a aplicação do art. 96 da Lei Complementar n. 005/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Pavão), o qual assegura “ao funcionário o direito de licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, sem remuneração.”

Contudo, a questão demanda análise que transcende a mera literalidade do dispositivo invocado pela municipalidade. É imperioso que a interpretação da norma seja realizada de forma sistemática, em harmonia com os preceitos de hierarquia superior que regem o ordenamento jurídico municipal, notadamente a Lei Orgânica do Município de Vila Pavão.

Nesse diapasão, a referida Lei Orgânica estabelece em seu art. 11, inciso XIX, o direito do servidor público municipal ao “livre exercício de atividade de dirigente sindical, desde que efetivo e estável, garantido o gozo de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei cometer falta grave;”

A antinomia aparente entre a norma superior (Lei Orgânica), que assegura a integralidade de direitos e vantagens, e a norma inferior (Lei Complementar), que suprime a remuneração, deve ser solucionada à luz do princípio da hierarquia das normas. A Lei Complementar, embora específica, não pode contrariar, restringir ou esvaziar o conteúdo de um direito assegurado pela Lei Orgânica, sob pena de manifesta ilegalidade.

Ademais, a distinção pretendida pelo apelante entre “atividade de dirigente sindical” (prevista na Lei Orgânica) e mandato em “federação” (mencionado na Lei Complementar) não se sustenta. O sistema de representação sindical é organizado em diferentes graus, sendo a federação uma entidade de grau superior que congrega sindicatos (art. 534 da CLT). Logo, um diretor de uma federação de trabalhadores é, por sua própria natureza e função, um dirigente sindical.

A prova dos autos corrobora essa conclusão, visto que a Ata da FETAM/ES (id 10561683) demonstra que o cargo para o qual foi eleito o apelado compõe a Diretoria Executiva da entidade, enquadrando-se, pois, no conceito de dirigente sindical a que alude a Lei Orgânica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.